Tribunal: TJES
Processo: 5005599-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005599-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE SANTOS ALVES

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor. A decisão de primeira instância fundamenta-se na ausência de comprovação da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e na inércia do autor em rebater a impugnação ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, pode ser afastada pela ausência de inscrição no CadÚnico e pela falta de manifestação em réplica, justificando a revogação do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de a família, em conformidade com o art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

5. A presunção de veracidade da hipossuficiência econômica somente pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte para suportar os ônus processuais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Na hipótese, os documentos acostados aos autos, que atestam o exercício da profissão de vigilante com renda de aproximadamente um salário-mínimo, corroboram a alegação de insuficiência de recursos, inexistindo prova em sentido contrário que justifique a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. A revogação do benefício da justiça gratuita depende da existência de elementos concretos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

3. A ausência de inscrição do postulante no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por si só, não constitui fundamento idôneo para indeferir ou revogar a gratuidade de justiça, por se tratar de requisito não previsto na legislação processual.

4. A comprovação de renda modesta, compatível com a declaração de pobreza, é suficiente para a manutenção do benefício quando ausentes outros elementos que indiquem capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 99, § 3º. Lei nº 7.115/1983. Decreto n.º 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 6.166/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 11/10/2022.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005599-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ SANTOS ALVES

AGRAVADA
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ SANTOS ALVES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada contra
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

Em seu recurso (id. nº 13170507), o recorrente alega que a decisão de revogar o benefício da justiça gratuita fere diretamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tratam da matéria, especialmente o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o juízo
a quo
criou critério adicional não previsto em lei ao exigir, como condição para concessão do benefício, a apresentação de comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, afirmando que tal exigência extrapola os limites legais e ignora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos termos da Lei nº 7.115/1983.

Defende que sua condição de vigilante, somada à responsabilidade de sustento familiar e à apresentação de sua Carteira de Trabalho, são suficientes para demonstrar a ausência de recursos financeiros.

Ressalta que a revogação do benefício poderá ensejar o arquivamento prematuro da ação por ausência de recolhimento de custas, ferindo de morte o direito de acesso à justiça.

Ao analisar o presente feito, constato que ao revogar o benefício em questão, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No caso particular, tendo sido possibilitado ao autor a participação em contraditório, acredito que não tenha se desincumbido dos elementos trazidos pelo requerido em sede de contestação, ou seja, não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira, uma vez que em réplica o autor não manifestou-se quanto a impugnação declinada pelo requerido.

Contudo, entendo que se a autora realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que, embora não seja o requerente pessoa de vultosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

[...]

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percen­tual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processu­ais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pre­tensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da im­portante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

[...]

No caso vertente, tudo que se demandou da parte autora - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ela trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, acolho a impugnação e
revogo
o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor. [...] (id. nº 56273486 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, verifico que o agravante ajuizou ação visando à rescisão de contrato de consórcio firmado com a empresa agravada, sob o fundamento de que o contrato contém cláusula abusiva quanto à indisponibilidade das parcelas já quitadas antes da contemplação ou do encerramento do grupo, razão pela qual requereu a nulidade desta cláusula, a devolução da quantia de R$ 1.433,46 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, constata-se que o recorrente exerce a ocupação profissional de vigilante, auferindo renda de aproximadamente 1 (um) salário-mínimo, como se vê do id. nº 23904676 do feito de origem.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos de prova constantes do processo não revelam que tenha o recorrente auferido substanciosa renda advinda do exercício da sua profissão ou mesmo que tenha ele movimentado grandes quantias financeiras, de modo a demonstrar a presença dos requisitos legais aptos a justificar a concessão da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)